Tribunal: TJBA
Processo: 8000227-03.2019.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000227-03.2019.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ALICE OFRACIO SANTANA e outros (9)

Advogado(s)
:
THIAGO AMADO MARQUES

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
do consumidor
. Recurso de agravo interno.
Concessionária de energia elétrica. Interrupção do serviço. Período prolongado e injustificado. Falha na prestação do serviço. Dano moral in re ipsa. Responsabilidade objetiva.
Fundamentos da decisão agravada não infirmados.
Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação d
a
ré, mantendo sentença que
a
condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em razão da interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a interrupção prolongada do serviço de fornecimento de energia elétrica, sem justificativa adequada, configura falha na prestação do serviço e gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática enfrentou de maneira fundamentada os argumentos recursais, reconhecendo que a interrupção do fornecimento de energia elétrica por três dias em comunidade rural, sem qualquer justificativa plausível por parte da concessionária, configura falha grave na prestação do serviço público essencial.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 14 e o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade para ensejar a reparação.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao reconhecimento de que a interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica configura dano moral presumido, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

6.
O valor de R$ 5.000,00 arbitrado para cada autor respeita os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do dano e a função reparadora e pedagógica da indenização, não se justificando a sua redução.

7. O agravo interno não apresenta elementos novos, limitando-se a reproduzir argumentos já enfrentados e rejeitados na apelação, não havendo motivo para reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
agravo interno na apelação
nº

8000227-03.2019.8.05.0023
, em que figuram como agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e, como agravado
s
,
ALICE OFRACIO SANTANA E OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.